Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral de determinação judicial de emenda destinada à regularização da capacidade postulatória e à comprovação da assinatura digital do emitente da cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante do descumprimento parcial da determinação de emenda fixada pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve observar os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, sendo dever do magistrado determinar a emenda quando constatados defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito.
4. Não cumprida de forma adequada e integral a determinação judicial de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.
5. Determinada a comprovação da regularidade da capacidade postulatória de advogado inscrito em seccional diversa, mediante certidão de feitos distribuídos ou apresentação de inscrição suplementar, o atendimento parcial da ordem não supre a exigência judicial.
6. Inexistente violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas quando a parte deixa de cumprir determinação judicial clara e específica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, p.u., 330, inc. VI, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709874-39.2023.8.07.0018, Rel(a). Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, p. 22.04.2026. TJDFT, APC 0721166-56.2025.8.07.0016, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 20.02.2026.